Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-25.2005.8.11.0109
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000012-25.2005.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JORGE DINIZ JUNQUEIRA - CPF: 016.187.208-56 (APELADO), EDUARDO MARCHETTO - CPF: 864.579.188-91 (ADVOGADO), GUSTAVO MARTINS MARCHETTO - CPF: 286.504.308-80 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (ADVOGADO), RONALDO PIRES DE ANDRADE - CPF: 448.803.086-68 (ADVOGADO), SILVANA ALVES MORANDINI JUNQUEIRA - CPF: 271.495.748-07 (APELADO), FLAVIA DAS NEVES - CPF: 758.067.208-10 (APELANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO GOMES - CPF: 078.442.198-66 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR PEDRO ALEM - CPF: 334.108.138-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0000012-25.2005.8.11.0109

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR – PARCIAL PROCEDENCIA - SEQUESTRO DA PRODUÇÃO DE LAVOURA DE SOJA – IMÓVEL EM CONDOMÍNIO -
INDIVISO
– APURAÇÃO DOS FRUTOS OBTIDOS POR UM DOS CONDÔMINOS QUE PLANTOU NA ÁREA – SAFRA 2004 –

AÇÃO CONEXA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERAIS - MODALIDADE LUCROS CESSANTES – SAFRA 2003 A 2008 – JULGADA IMPROCEDENTE – CAUTELAR - MESMO OBJETO (SAFRA 2004) -

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se o processo conexo de indenização por perdas e danos, modalidade lucros cessantes, entre as mesmas partes em

que se buscava o mesmo objeto da cautelar (safra 2004) foi declarado improcedente por falta de individualização da área e de provas deixaram de lucrar, não subsiste mais a cautelar por falta de interesse processual, a qual deve ser extinta sem resolução do mérito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, um interposto por
F
LÁVIA DAS NEVES e PAULO EDUARDO GOMES
(
ID nº 157
429744
) em face da sentença que
acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos,
em
06/06/2014
,

julg
ando
parcialmente procedente o pedido formulado

na inicial

d
a
Ação
Cautelar Incidental de Sequestro
nº

0000012-25.2005.8.11.0109 (
antigo nº 58/2007 – Código 42779)
ajuizada por
JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA e SILVANA ALVES MORANDINI JUNQUEIRA
, ora apelados,
para determinar o sequestro de 50% (cinquenta por cento) do produto da lavoura de soja e de arroz plantada na área, ou seja, metade da produção do cultivo colhido ou o resultado de sua alienação.

Ainda,
determinou que
diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
os respectivos honorários advocatícios
e custear, devendo a parte requerida ressarcir o autor e metade do valor das custas recolhidas.

Anteriormente ao acolhimento dos embargos de declaração, a ação cautelar havia sido declara extinta, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73, por ausência de
interesse processual
, sob o
fundament
o
de
que a medida busca
da
na presente
cautelar
foi alcançada na ação principal
de divisão.

Em suma, aduzem os apelantes que há flagrante ilegalidade e injustiça a ser reparada na sentença, sob o argumento de que esta não guarda relação com as provas dos autos e muito menos é compatível com a sentença proferida nos autos principais e na sentença exarada pelo mesmo juízo na ação de indenização, no qual os apelados moveram contra os apelantes.

Ponderam que, como uma pessoa que não gastou um centavo
de dinheiro para custear a produção pode ser contemplado com
50% da produção
, salientando
que os autores/apelados
não investiram no plantio durante o período que não havia divisão da área
, viviam em
condomínio
.

No mais,
pretendem que seja mantida a primeira sentença que extinguiu a cautelar
por falta de interesse processual.

Concluindo, enfatizam que não foi assegurado ao
s
apelante
s
a ampla defesa, já que não foi oportunizad
a
a produção de provas, visando comprovar de que não houve nenhum prejuízo aos apelados na medida que o imóvel se encontrava em condomínio (indiviso) e os apelados não contribuíram com nenhum recurso para a produção de grãos.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e, posteriormente, manter a sentença de extinção da cautelar, condenando os apelados no ônus
de
sucumbência. Alternativamente,
reformar a sentença, reabrindo o prazo para instrução probatória.

A
s contrarrazões vieram no
ID nº 157429745
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID nº 157426852
, há informações que
, em 29/06/2009, foi efetuado pela CARGIL AGRÍCOLA S/A o depósito judicial referente a 50% da venda da soja, no valor de R$-105.470,79 (cento e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e nove centavos) na conta nº 06000002, do TJMT – Banco Bradesco S/A.

Tentada a conciliação perante
o
NÚCLEO
DE CONCLIAÇÃO deste Tribunal, não houve êxito.

No
ID nº 187366689
, foi juntado o valor atualizado do depósito realizado no Banco Bradesco S/A. importando em R$254.691,34 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente vale salientar que se trata de sentença proferid
a
há
mais de dez (10) anos, inclusive
,
o próprio recurso foi interposto em 22/07/2016, vindo para este T
ribunal somente em 2023.

Conforme relatado, os apelantes alegam que a ação principal
de divisão
e a ação
de indenização por danos materiais – lucros cessantes -
relacionadas à presente cautelar incidental de sequestro, contradizem entre si, bem como os autores/apelados não investiram no plantio durante o período que não havia divisão da área
, viviam em
condomínio, portanto, não fazem jus ao objeto sequestrado em liminar cautelar.

Para melhor esclarecimento se faz necessário analisar as demais lides, a fim de verificar se a causa de pedir e o pedido guarda
m
relação
entre si
.

No tocante
à

Ação de Divisão nº 0000027-28.2004.8.11.0109
, esta foi ajuizada pelos mesmos autores da cautelar
JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA e SILVANA ALVES MORANDINI JUNQUEIRA
contra
FLÁVIA DAS NEVES
, cuja causa de pedir e
pedido, tinha
como objetivo a divisão da área entre os condôminos, já que somente os requeridos/apelantes estavam se beneficiando do imóvel
, inclusive as parte
s
realizaram acordo em audiência
, o qual foi devidamente homologada
Confira:

“
TERMO DE AUDIÊNCIA

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência presidida pelo MM. Juiz, constatou-se a presença das partes e advogados, todos cientes da utilização do registro audiovisual para coleta da prova oral, manifestação das partes e decisões judiciais proferidas nesta
oralidade, tudo conforme Seção 20, Capítulo 2 da CNGC (Provimento 38/2007 – CGJ), art. 154 e seguintes do CPC e EC 45/2004.
Proposta a autocomposição esta restou frutífera, nos seguintes termos
: “
As partes aceitam a divisão proposta pelo nobre perito, situação dois na qual aos requerentes será atribuído o imóvel C perfeitamente delimitado e caracterizado, com planta e memorial descritivo as fls. 475/480, com área de 1.114,8813 hectares e 1.410,921 hectares e a requerida o imóvel D caracterizado com planta e memorial descritivo de fls. 481/484, ficando no centro do atual imóvel em litígio, com área de 3.661,6650 hectares
. As partes também acordam na exata divisão de emolumentos do serviço extrajudicial e despesa para a edificação física dos limites divisórios das propriedades. Pelo que requerem a homologação por sentença e renunciam faculdade recursal.”
Grifei
.

O Acordo foi regularmente homologado pelo juízo, conforme
s
e verifica no termo de deliberação:

"
TERMO DE DELIBERAÇÃO

O MM.
J
uiz de Direito, Anderson
Candiotto
deliberou o seguinte:

1-Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, para segurança e conservação, proceda-se conforme Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC (Provimento 38/2007 – CGJ).

2-
Forte no inciso III do artigo 269 do CPC, por sentença, homologo a autocomposição encimada e julgo extinto o feito com resolução do
merito
, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas, taxas e despesas processuais, conforme § 2º do artigo 26 do CPC
.

3-Certique o trânsito em julgado e providencie necessário para efetivação desta sentença no respectivo serviço registral imobiliário.

4-Saem os presentes intimados. Expediente necessário. PRAC.

Nada mais havendo a consignar, às 17:57 foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes."

Grifei

Com relação
à

Ação de Indenização por Danos Materiais – Lucros Cessantes nº 0000994-34.2008.8.11.0109
,

esta foi distribuída também pelos autores/apelados
JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA e SILVANA ALVES MORANDINI JUNQUEIRA
contra
FLÁVIA DAS NEVES.
Nesta ação
,
os autores/apelado alegaram de que os
ora apelantes
estavam na posse do imóvel, explorando a totalidade da área do imóvel, com o desenvolvimento de agropecuária, agricultura, retirada de madeiras
e promovendo a locação de uma área de 14,52 hectares, sem, no entanto, repassar
quaisquer lucros
para os autores.

Ainda, nesta ação,
informaram
que ajuizaram a Ação de Divisão do imóvel para tentar a solução da questão
e evitar mais
prejuízos em
razão de não poderem tomar posse da área que adquiriram,
como por exemplo, deixara
m
de plantar
1.500 hectares de arroz na safra e 2005/2006; engorda
r
bois de corte no período referentes aos anos de 2006 a 2008
.

A
lém disso,
realiza
ram
manejo florestal, os quais totalizaram R$2.132.476,30 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta centavos)
, além do pagamento

n
o valor de R$190.781,68 (cento e noventa mil, setecentos e oitenta e um reais
e sessenta e oito centavos), relativos a duas multas recebidas do IBAMA em maio de 2008.

Em suma, os
autores/
apelados pleitearam lucros cessantes do período de 2003 a 2008, todavia, a ação foi julgada improcedente
, sendo mantida em grau de recurso (RAC nº 85657/2015).

Por sua vez, nesta ação
cautelar, busca
m os autores
o sequestro de 50% (cinquenta por cento) dos frutos obtidos da lavoura da safra 2003/2004, cuja plantação foi realizada no imóvel, em uma área de 400 hectares, pelos requeridos.

No entender dos autores/apelados,
estes
faz
em
jus aos frutos advindos de tais lavouras em razão do condomínio existente no imóvel
,
ao argumento da
inaceitável conduta da requerida/apelante em explorar o imóvel sem a participação dos condôminos proprietários,
pelo que
a estes não restou alternativa que não fosse o ajuizamento da presente ação, objetivando o sequestro dos frutos obtidos da colheita das lavouras de soja e arroz do imóvel tido em condomínio.

Pois bem.

Conforme se v
erifica, a pretensão dos autores apelados guarda relação com a ação de indenização por danos materiais – lucros cessantes -, inclusive o sequestro buscado na ação cautelar (ano 2004), encontra-se abrangido na ação de indenização, cujos lucros cessantes
referem-se
a
o período de 2003 a 2008.

Inclusive, nesta ação de indenização, ficou muito bem definido que:

Ademais, somente em
29/11/2010
que as partes dividiram a porção de terra que cabia a cada um, sendo que nestes autos pretende
m
a safra de 2004, cuj
o
plantio foi custeado tão somente pelos apelantes/requeridos.

Vale salientar que quando do plantio
,
o imóvel não havia
sido
delimitado
, estando
indiviso
, o que significa que cada condômino possui uma parte/percentual ideal do todo, não existindo divisão de área privativa materialmente.

No caso em comento, independentemente da área esteja indiviso ou já dividida, certo é que a lavou
ra

se deu
em uma área de 400 hectares, sendo que o percentual dos requeridos era bem superior
à
área plantada.

Desta forma,
o pedido de sequestro relativo
à
safra de 2004 encontra-se abrangido na ação de danos materiais (lucros cessantes), a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, portanto, não resta dúvida
de
que a primeira sentença, que extinguiu a ação cautelar por falta de interesse processual, encontra
va
-se correta, já que
ambas têm
o mesmo objetivo, qual seja, dividir o saldo na produção de grãos na área litigiosa.

Ademais, ainda
que não fosse o caso de extinção por falta de interesse processual, fatalmente a cautelar seria julgada improcedente, principalmente em razão da área plantada ser inferior
à
parte
que foi destinada aos apelados, situação
que foi
muito bem delineada na sentença e no acórdão da ação de indenização por danos materiais.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a cautelar, o direito socorre aos apelantes, consequentemente
,
a reforma da sentença singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

para reformar a sentença recorrida e

julgar extinta a ação cautelar sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse
processual
.

No mais, condeno os apelados nas custas processuais e nos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) do valor a causa

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024